Tribunal: STJ
Processo: 2368098-90.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057888 - SP
(2025/0365756-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
CRISTIANE MACHADO - SP458652
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUCAS CAPARELLI GUIMARAES PINTO CORREIA - SP419259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
SUBMISSÃO
AO
JUÍZO
FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito de todas as questões relevantes para a solução
Documento eletrônico VDA54950563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 192c2545-e0ec-4eed-a50c-37e3cfb3bc7e

da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 192c2545-e0ec-4eed-a50c-37e3cfb3bc7e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057888 - SP
(2025/0365756-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
CRISTIANE MACHADO - SP458652
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUCAS CAPARELLI GUIMARAES PINTO CORREIA - SP419259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARTE EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
SUBMISSÃO
AO
JUÍZO
FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito de todas as questões relevantes para a solução
Documento eletrônico VDA54233281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 007985d9-0d1b-480d-ba4c-8e36c4a95ad8

da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 1120):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
A agravante alega que houve efetiva violação dos arts. 489, §1o, IV
e 1.022, II, parágrafo único, II, do
sob os seguintes
CPC/2015,
argumentos (fls. 1132-1134; grifos no original):

10. Contudo, depreende-se que o Acórdão recorrido não se manifestou
acerca do segundo argumento deduzido pela Agravante, qual seja, que
há que se resguardar a competência do Juízo Universal da Recuperação
para deliberar, de forma
, sobre os atos de constrição em desfavor
prévia
da empresa recuperanda, o que deve ser feito, sempre, em cooperação
com o Juízo da Execução Fiscal, de acordo com os artigos 67 e 69, do
CPC.
11. O Acórdão recorrido — e, consequentemente, a decisão
monocrática — tratou como se a Agravante tivesse pleiteado apenas a
suspensão integral da execução, ignorando que havia pedido autônomo
e específico para que o ato constritivo já determinado fosse submetido
ao Juízo da Recuperação Judicial para manifestação “in concreto”, de
modo que, ao enfrentar apenas o primeiro pedido e silenciar
completamente sobre o segundo (submissão cooperativa da constrição),
configurou-se omissão típica do artigo 1.022 do CPC, a qual não pode
ser suprida pela simples leitura de trechos que tratam de matéria
diversa.
[...]
12. Conforme defendeu a Agravante, o Juízo da Execução Fiscal
deveria submeter em concreto, ao Juízo da Recuperação Judicial,
qualquer ato de constrição patrimonial por ele determinado, já que o §7o-
B do artigo 6o da
reserva ao Juízo Recuperacional a
Lei no 11.101/2005
competência para avaliar a viabilidade da manutenção dos atos
Documento eletrônico VDA54233281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 007985d9-0d1b-480d-ba4c-8e36c4a95ad8

constritivos que recaiam sobre bens essenciais à consecução do plano de
soerguimento.
13. Desta forma, ainda que se entenda, como fez o Tribunal de origem,
que a Recuperação Judicial não obsta o prosseguimento da execução
fiscal, remanesce a competência do Juízo Recuperacional para, pelo
menos, avaliar a viabilidade dos atos de constrição patrimonial
determinados em face da empresa em soerguimento, podendo,
inclusive, substituí-los, nos termos do §7o do artigo 6o da
Foi sobre este ponto que a ora Agravante
Lei no 11.101/2005.
apontou que o Acórdão recorrido, em nenhum momento,
pronunciou-se.

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
No caso dos autos, evidencia-se que o acórdão que julgou o agravo
de instrumento assim consignou (fls. 975-977; grifos nossos):

Com o advento da
foram promovidas alterações na
Lei no 14.112/2020,
que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a
Lei no 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA54233281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 007985d9-0d1b-480d-ba4c-8e36c4a95ad8

falência do empresário e da sociedade empresária. Eis algumas dessas
mudanças:
[...]
Como se depreende da leitura dos artigos acima transcritos, a referida
lei estabelece a regular tramitação das execuções fiscais no curso da
recuperação judicial.
Neste sentido, este E. TJSP já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Empresa
em recuperação judicial - Indeferimento do pedido de suspensão
do processo - Pretensão de reforma da decisão - Impossibilidade -
Licitude da realização de atos de constrição -
o, § 7o-B, da
Art. 6
com redação dada pela
Lei no 11.101/2005,
Lei no 14.112/2020
- Cancelamento do Tema no
- Prosseguimento da
987/STJ
execução fiscal e eventual penhora de bens - Inteligência do artigo
6o, § 7o-B, da
com redação dada pela
Lei no 11.101/2005,
-
Lei no 14.112/2020
Possibilidade de análise a posteriori pelo
juízo da recuperação judicial dos atos constritivos
- Decisão mantida - Recurso
determinados na Execução Fiscal
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2182697-
52.2023.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais
- Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento:
Data de Registro:
23/10/2023;
23/10/2023)

Portanto, não assiste razão à agravante, sendo medida que se impõe a
manutenção da r. decisão a fim de que seja mantido o regular
prosseguimento da execução fiscal. Não há previsão legal de que os
atos de constrição devem ser submetidos, de maneira prévia, ao
, nem mesmo há a determinação de
crivo do Juízo Recuperacional
suspensão da execução enquanto tramita o julgamento dos Embargos de
Divergência opostos no Recurso Especial no 1.694.261/SP.

Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento
ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa ao
artigo 1.022 do CPC/2015.
Igualmente, não há falar em ofensa ao
do
pois o
art. 489
CPC/15,
acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente,
que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas
partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que
decidido.
Documento eletrônico VDA54233281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 007985d9-0d1b-480d-ba4c-8e36c4a95ad8

A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional. Sublinha-se que não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:13
Código de Controle do Documento: 007985d9-0d1b-480d-ba4c-8e36c4a95ad8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.888 / SP
Número Registro: 2025/0365756-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1340743227 15058288920228260014 23680989020248260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
CRISTIANE MACHADO - SP458652
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUCAS CAPARELLI GUIMARAES PINTO CORREIA - SP419259
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA54842909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 730dd9f3-93a5-4baa-a258-6a407bd035be

ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
VICTOR HUGO CARVALHO SOUSA - RJ198640
CRISTIANE MACHADO - SP458652
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUCAS CAPARELLI GUIMARAES PINTO CORREIA - SP419259
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:16
Código de Controle do Documento: 730dd9f3-93a5-4baa-a258-6a407bd035be